Tribunal: TJMT
Processo: 1017075-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017075-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAURY TAVARES DA SILVA - CPF: 779.791.848-15 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da capitalização de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da capitalização de juros no contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A capitalização de juros é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que pactuada expressamente, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ.

4. No contrato em questão, a capitalização de juros está expressamente prevista, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento: "A capitalização de juros é permitida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, V; CPC/2015, art. 341.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541; TJMT, Apelação Cível no 1001128-93.2023.8.11.0052, j. 16/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Banco BMG S.A., contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a ilegalidade da capitalização de juros.

Em suas razões recursais, o Banco BMG sustenta a legalidade da capitalização de juros no contrato de cartão de crédito consignado, sob o argumento de que tal prática é característica inerente à modalidade.

Além disso, o Banco afirma que não houve vício de vontade na contratação, sendo o contrato de cartão de crédito consignado totalmente legítimo e amparado pelas normas aplicáveis, como a Instrução Normativa INSS no 28/2008.

Sem contrarrazões pela parte Recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco BMG S/A, insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Amaury Tavares da Silva.

O mencionado Magistrado julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais,

reconhecendo a ilegalidade da capitalização de juros, porque entendeu que o Requerido, ora Apelante, não teria contestado tal pedido em sede de defesa. Veja-se:

“ [...] II.2.3 – DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Alega a requerente que o contrato celebrado com a parte demandada não apresenta a incidência da capitalização dos juros, motivo pelo qual requereu a sua exclusão com base na Súmula 539 do STJ.

Ademais, analisando detidamente a contestação apresentada nos autos, verifica-se que a parte demandada não contestou esse pedido de forma específica, incidindo aí, o disposto no art. 341 do CPC: “Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas [...]:”

Assim, tendo em vista que o demandado não se desincumbiu da obrigação da impugnação específica, é de se presumir verdadeiras as alegações da parte autora nesse ponto.

[...]

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer apenas a ilegalidade da capitalização dos juros, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, procedendo-se, se for o caso, a compensação. [...]“

Contra essa sentença, recorre a parte Requerida.

Extrai-se dos autos que, em 17/01/2017, as partes celebraram “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG” (id. 240472248).

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o contrato firmado entre as partes, em 03/01/2022, verifica-se previsão expressa de capitalização de juros no Quadro III, cujas taxas de juros mensal estabelecida é de 4,80% e a anual de 76,90% (id. 240472248).

Veja como o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento acerca da capitalização de juros, in verbis:

“ Súmula 539

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Logo, as taxas de capitalização de juros fixadas no contrato entabulado entre as partes não se revelam abusivas.

Veja que, nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, se foram atendidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-

(N.U 1001128-93.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Diante disso, a sentença merece reforma a fim de que seja mantida a capitalização de juros, porque expressamente contratada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S/A, para manter a cobrança relativa a capitalização de juros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024